Tribunal: TJDFT
Processo: 0714824-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a parte Agravante cumpriu os requisitos autorizadores para a pesquisa pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
III. Razões de decidir.
3. O Código de Processo Civil, visando a dar maior efetividade ao processo executivo, prevê o bloqueio de ativos financeiros do devedor, nos termos do art. 854.
3.1. A reiteração da diligência desejada pelo Recorrente sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) indícios de modificação da situação financeira do devedor; (ii) razoável lapso temporal entre as pesquisas, o qual não encontra, na legislação, critério objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas.
3.2. Em relação ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (conceito jurídico indeterminado), adoto o entendimento do Desembargador Álvaro Ciarlini, que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência, baseado no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente.
3.3. A ausência de demonstração efetiva de eventual alteração da condição financeira dos devedores dispensa, em tese o decurso do período de 1 (um) ano.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A reiteração de pesquisas nos sistemas informatizados com vistas ao bloqueio de bens e ativos financeiros está sujeita a dois critérios, cumulativos ou independentes: (i) indícios de modificação da situação financeira do devedor; (ii) razoável lapso temporal entre a pesquisa, o qual não encontra, na legislação, critério objetivo entre requisições, ou limitação quantitativa, adotando-se o prazo de 1 (um) ano, baseado no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente”.
_________
Legislação relevante citada: CF, art. 5o, inc. XII. CPC, art. 854, 921, § 4o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, AI 07152762920218070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, 14.09.2021. TJDFT, AI 07404129120228070000, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 1a Turma Cível, 14.04.2023.